Tribunal: TJMT
Processo: 0002859-20.2002.8.11.0007
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002859-20.2002.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CRISPINA MAXIMIANA DA COSTA - CPF: 265.860.701-63 (RECORRIDO), TELMA RACHEL CANDIL - CPF: 049.470.338-51 (ADVOGADO), ALMIL ANTONIO DE FIGUEIREDO - CPF: 329.160.781-34 (RECORRIDO), TELMA RACHEL CANDIL - CPF: 049.470.338-51 (RECORRIDO), Getulio Luiz Savariz (RECORRIDO), GETÚLIO LUIS SAWARIS (RECORRENTE), GETULIO LUIS SAWARIS - CPF: 939.936.501-82 (RECORRENTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), JOSÉ EMIR DE SOUZA (ASSISTENTE), GILSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 555.683.195-53 (ASSISTENTE), ELIANE LOPES BATISTA - CPF: 986.759.401-06 (ASSISTENTE), LUIZ CARLOS BARROSO - CPF: 502.884.231-00 (ASSISTENTE), ALMIL ANTONIO DE FIGUEIREDO - CPF: 329.160.781-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão da 4a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que pronunciou
o recorrente
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime para justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia não exige certeza da autoria, bastando a existência de indícios suficientes, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade do homicídio está comprovada por laudo necroscópico e documentos médico-legais que confirmam o disparo de arma de fogo como causa da morte da vítima.

Os depoimentos de testemunhas presenciais, são convergentes e detalhados, apontando o recorrente como autor do disparo fatal.

O conjunto probatório revela motivação torpe (dívida não quitada) e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida com um tiro à queima-roupa na cabeça.

A pretensão da defesa de afastar a autoria colide com o princípio do
in dubio
pro

societate
, que orienta o juízo de admissibilidade da acusação nesta fase processual.

A presença de versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos reforça a necessidade de apreciação pelo Tribunal do Júri, a quem compete decidir sobre a responsabilidade penal nos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não sendo cabível, nessa fase, juízo de certeza ou de absolvição sumária.

A presença de depoimentos
plurifontes
, convergentes e detalhados quanto à autoria e à dinâmica do crime, legitima a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

O reconhecimento de motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser sustentado por prova indiciária robusta, cuja verificação aprofundada compete ao Júri.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP,
arts
. 121, § 2o, I e IV; CPP, art. 413; CP,
arts
. 107, IV e 109, V.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, RSE n. 0008100-78.2013.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 27/11/2024.

STJ, AgRg nos
EDcl
no REsp 1761586/CE, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, DJe 21/06/2019.

TJMT, SER N.U 1003584-42.2023.8.11.0011, Rel. Des. Hélio Nishiyama, DJE 06/12/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0002859-20.2002.8.11.0007

RECORRENTE: GETULIO LUIS SAWARIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

GETULIO LUIS SAWARIS
, contra decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT
, nos autos da ação penal (PJe

0002859-20.2002.8.11.0007
)
que
o
pronunciou
como incurso no art
igo

121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal. (ID
305019
495
)

Nas razões recursais, a
D
efesa pugna, em síntese, pela impronúncia do Recorrente, argumentando insuficiência de provas da autoria delitiva. (
ID
305019526)

Promotoria de Justiça, com atribuições no feito de origem, pugnou pelo desprovimento do recurso
.
(ID
305019529)

A decisão foi mantida pelo juízo singular, em oportunidade de retratação
.
(ID
305019530)

A

32
a.
Procuradoria de Justiça
exarou parecer
pelo
desprovimento do recurso
(
Exm
o
. Sr. Dr.

Adriano Augusto
Streicher

d
e Souza
– ID 311343364)

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
No dia 25 de março de 2001, por volta das 19:50 horas, no estabelecimento comercial denominado "Lanchonete
Esquinão
", sito à Av.
Júlio
de Castilho, s/n°, centro da cidade de Carlinda, termo desta Comarca de Alta Floresta, o denunciado, valendo-se de uma arma de fogo tipo revólver calibre 38, desferiu um tiro contra a cabeça da vítima Almir
Antônio
Figueiredo, produzindo-lhe a lesão descrita no Auto de Exame de Corpo de Delito de fls. 10 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões de fls. 11, cuja sede e natureza foram causa eficiente de sua morte, bem como atingindo a vítima
José
Messias Gomes da Silva, provocando-lhe a lesão descrita no Auto de Exame de Corpo de Delito de fls. 07 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões de fls. 08.

no momento dos fatos, a vítima encontrava-se sentada na lanchonete em companhia de terceiros, quando foi surpreendida pelo denunciado que se dirigiu até o mesmo dizendo-lhe "falei que ia te matar", para logo em seguida, sem maiores chances de defesa, disparar contra seu desafeto,
ceifando lhe
a vida.

Consta, ainda do caderno informativo, que no mesmo dia, na parte da manhã, a vítima teria dado causa a uma colisão de veículos, batendo seu carro numa motocicleta parada, eis que, na discussão acerca do assunto, o denunciado quis tomar parte, alegando
um dívida
no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) que a vítima
negou-se
a pagar,
ocasião em que abrira a camisa e sacara do revólver que sempre trazia consigo, sendo impedido por terceiros.

Nestes termos, se depreende o motivo torpe que informou a conduta do denunciado, que praticou o crime por vingança de dívida não paga.

Desta forma, se oferece denúncia contra Getúlio
Sawaris
, por ter, consciente e voluntariamente, praticado crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido Almir
Antônio
Figueiredo, bem como lesão corporal contra a vítima José Messias Gomes da Silva,
estando,
por conseguinte, incurso nas sanções penais dos
a
rts
. 121, § 2°, I e IV e Art. 129, na forma do Art. 70, todos do Código Penal (...)”.
(ID
305019354

Concluído o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado nos termos do artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), ambos do Código Penal. Ademais, foi decretada a extinção da punibilidade em relação ao crime previsto no artigo 129 do mesmo diploma legal, com fundamento no artigo 107, inciso IV, combinado com o artigo 109, inciso V, todos do Código Penal vigente.

Insurge-se a defesa contra o
decisum
, alegando insuficiência probatória quanto à autoria, sustentando que as testemunhas não teriam presenciado o disparo fatal e que a vítima sobrevivente sequer teria visto o autor no momento da ação.

Entretanto, a irresignação defensiva não merece guarida.

Como é cediço, a decisão de pronúncia não exige juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado, bastando que se evidenciem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, conforme disposição expressa do art. 413 do CPP, sendo descabida a análise exauriente de mérito ou valoração aprofundada de credibilidade testemunhal nesta fase.

A exigência, portanto, não é de certeza, mas de probabilidade suficiente, sendo prematuro qualquer juízo absolutório nesta fase processual. Trata-se de decisão interlocutória mista não terminativa, que apenas submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, guardião da soberania constitucional no julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal).

A materialidade do delito de homicídio está consubstanciada no laudo necroscópico (ID 63802511), que atesta a morte da vítima Almir Antônio de Figueiredo por disparo de arma de fogo, bem como nos demais documentos
médico-legais
e no boletim de ocorrência que compõem o acervo probatório.

Quanto à autoria, há um conjunto de depoimentos convergentes, ricos em detalhes, prestados por testemunhas presenciais, que indicam o recorrente como o único autor dos disparos.

A vítima sobrevivente, José Messias, ouvido em juízo, relatou que:

“na referida data estava sentado na lanchonete denominada “
Esquinão
”, tomando uma bebida esperando seu filho, até que em determinado momento escutou um barulho alto achando que era uma bomba, porém, quando olhou para o seu braço, viu que tinha sido atingido por alguma coisa. Ao perceber que estava sangrando muito, segurou a região lesionada, e ao olhar para trás conseguiu avisar a vítima ALMIR estendida ao solo. Ademais, não visualizou como teria ocorrido a situação
”
.

(trecho extraído da sentença)

Em complemento ao depoimento anteriormente prestado, seguem as declarações da testemunha Gilson Alves dos Santos
:

“(...) Que na data dos fatos houve uma discussão entre o acusado e a vítima, em uma lanchonete no “4 Pontes”; Que o acusado quis matar ALMIR, mas interveio, impedindo que assim agisse; Que posteriormente estava com ALMIR e outras pessoas sentados numa lanchonete, quando chegou o acusado afirmando que iria matar a vítima, colocou o revólver na cabeça de ALMIR e atirou; Que na
ocasião, ainda tentou tirar a arma do acusado, porém sem êxito; Que depois ficou sabendo que as irmãs do acusado teriam trabalhado para ALMIR em sua campanha eleitoral, mas ele não teria pago elas, e por conta dessa dívida GETÚLIO quis acertar as contas; Que soube através de informações que o tiro teria acertado também outro rapaz; (...)”

(trecho extraído da sentença)

Já a testemunha José Emir De Souza, em sede policial, narrou com riqueza de detalhes o comportamento premeditado e a motivação torpe do recorrente:

“que na data dos fatos foi até a lanchonete conhecida como 4 Pontes na Rodovia MT 208 para comprar um peixe e que estava tomando uma cerveja, quando ali chegou conduzindo um veículo Gol a vítima ALMIR. Logo quando esta manobrou o veículo para estacionar, veio a colidir com uma motocicleta de propriedade de GILSON ALVES DOS SANTOS, mais conhecido pela alcunha de “10 Irmãos”, vindo a quebrar o farol sinaleiro traseiro. Acerca deste fato, iniciou-se uma discussão entre GILSON e ALMIR, quando então GETÚLIO que ali também se encontrava tomou as dores de GILSON, dizendo “agora eu vou acertar esse cara”,
havendo
porém, interferência da testemunha que pediu para que permanecesse quieto e não tomasse nenhuma atitude contra ALMIR. Em seguida GETÚLIO falou que ALMIR devia R$ 200,00 (Duzentos Reais) para as suas irmãs que trabalharam na política e que ALMIR negava a pagar e dizendo isso abriu a camisa, exibindo um revólver que estava enfiado na cintura da calça. Percebendo a atitude perigosa de GETÚLIO, a testemunha dirigiu-se até onde ALMIR se encontrava e pediu para este deixar o local. Em sequência, quando a vítima deixava o local, ocorreu uma discussão dela com GETÚLIO, que disse “O filho de uma puta, você vai me pagar”, sendo que ALMIR respondeu qualquer coisa que JOSÉ não ouviu e logo deixaram o local, cada um com seu veículo. Já na parte da tarde, por volta das 16h30, a testemunha foi para a lanchonete de
nome “
Esquinão
” na cidade de Carlinda/MT, localizada na avenida central, podendo informar que o estabelecimento é de propriedade de GILSON, que estava em uma mesa e tinha em sua companhia a pessoa de alcunha “Luizão”, sendo eles estavam posicionados em uma mesa na área da lanchonete, local em que havia diversas pessoas que não se recorda, quando mais ou menos por volta das 19h30, a vítima estacionou seu veículo gol em via pública em frente a lanchonete e dirigiu-se até próximo ao local onde estavam, sendo que não prestou atenção devido a conversa que mantinha com LUIZÃO, mas percebeu que a vítima conversou com GILSON e tomou uma cadeira para sentar-se junto aos referidos, quando escutou uma barulho bastante forte e pode distinguir como uma disparo de arma de fogo e virando-se para o lado, notou que ALMIR estava ao chão ao seu lado e de pé encontrava-se GETÚLIO, empunhando um revólver, oxidado, de cano longo e ainda apontava em direção da vítima. Logo após, GETÚLIO enfiou o revólver na calça e saiu correndo do local tomando rumo da travessa ao lado do bar
(...) que
ALMIR veio a ser atingido na altura da cabeça, sendo que o projétil atravessou a cabeça deste, vindo atingir no braço de um dos presentes no local dos fatos, pessoa essa que desconhece.”
(
ID
305019354, fl. 141)

Por fim, o depoimento de Luís Carlos Barroso (Luizão), ouvido também na fase inquisitorial, é de clareza ímpar:

“que conhece a vítima há muitos anos, pois este exerceu o cargo de vereador na cidade de Alta Floresta/MT e Carlinda/MT, enquanto o acusado GETÚLIO, conhecido pela alcunha de “TÚLIO”, conhece apenas de vista, sabendo que este vive de agiotagem e seus irmãos são temidos na cidade, diante dos abusos que cometem [...] Que na data dos fatos, estava dirigindo-se para a sua residência quando encontrou com seu amigo JOSÉ EMIR, mais conhecido
com
“Zé Mir”, que estava na lanchonete
Esquinão
, localizada na Avenida Central. Que seu amigo JOSÉ estava sentado em volta de uma mesa tendo em
sua companhia GILSON, ANDRÉ e o Policial Militar FARIAS. Assim, a testemunha estava conversando com seu colega “Zé Mir” quando o policial deixou o local, e
passado
alguns minutos, notou que a vítima ALMIR estacionou seu veículo próximo à lanchonete, aproximando-se do local em que estavam, e passou a conversar com GILSON. Algum tempo depois, de repente a testemunha notou a chegada de outro indivíduo, e que voltando-se na direção onde estava GILSON e ALMIR reconheceu a pessoa de GETÚLIO, que colocou a mão esquerda em cima do ombro esquerdo de ALMIR e que levantando o braço direito que trazia junto ao corpo, apontou um revólver contra cabeça de ALMIR e efetuou um disparo, no mesmo instante deixou o local correndo. Esclareceu que a lanchonete estava com quase todas as mesas ocupadas por pessoas que não se recorda, e o mesmo projétil que causou a morte de ALMIR, após atravessar sua cabeça, veio a atingir o braço de outra pessoa que se encontrava sentada em uma cadeira ao lado da testemunha. Ademais, a testemunha esclarece que o local dos fatos é propriedade do irmão do Acusado, sendo que mais tarde a LUÍS veio ter conhecimento através de comentários de que
os fatos veio
ocorrer, proveniente de uma discussão entre o Acusado e a vítima, acerca de uma dívida, pois ALMIR devia à irmã de GETÚLIO, por ela ter laborado na campanha eleitoral da vítima que era candidato a vereador naquela cidade.”
(
ID
305019354, fl. 144)

Tais declarações não apenas convergem em apontar o recorrente como autor do delito, mas formam, em seu conjunto, um arcabouço indiciário sólido, coerente e
plurifonte
,
plenamente apto a respaldar o juízo de admissibilidade da acusação.

De um lado, tem-se a ameaça explícita proferida pelo recorrente horas antes do crime, acompanhada da exibição ostensiva de arma de fogo e do discurso vingativo motivado por suposta dívida não quitada.

De outro, diversos depoimentos registram, de forma minuciosa, que Getúlio aproximou-se da vítima, posicionou-se de modo estratégico por trás dela e disferiu um disparo
certeiro à altura da cabeça, valendo-se da surpresa e da impossibilidade de reação por parte do ofendido.

Os elementos colhidos, sobretudo os relatos das testemunhas Gilson, José Emir e Luís Carlos Barroso, oferecem descrições concordantes quanto ao local, tempo, arma utilizada, dinâmica da ação e fuga imediata do agente, o que afasta a hipótese de imputação arbitrária ou produto de especulação, e confere verossimilhança material e jurídica ao conjunto probatório.

Cumpre destacar que, para a decisão de pronúncia, não se exige prova plena ou incontroversa da autoria, mas apenas elementos de convicção suficientes a indicar, com razoável segurança, a possível responsabilidade penal do acusado, competindo ao Conselho de Sentença a apreciação definitiva da matéria fática.

Nesse contexto, mostra-se inequívoco que os autos reúnem indícios sérios, consistentes e convergentes, que ultrapassam o mero juízo de suspeita e legitimam, com folga, a submissão do recorrente ao crivo do Júri Popular.

Ressalte-se que negar a pronúncia diante de tão robusto acervo probatório equivaleria, em verdade, a antecipar indevidamente um juízo absolutório, em afronta ao princípio do
in dubio
pro

societate
e à competência constitucional do Tribunal do Júri, assegurada no artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, considerando a existência de controvérsia fática instaurada nos autos, traduzida em versões divergentes acerca da dinâmica dos acontecimentos, impõe-se, com ainda maior razão, a submissão do feito ao Tribunal do Júri, em estrita observância ao comando constitucional.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e da presença de qualificadora, não a sua comprovação indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões.”
(TJMT, RSE n. 0008100-
78.2013.8.11.0042, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 27/11/2024, DJE 28/11/2024)

A jurisprudência do Superior Tribunal
d
e Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo a Corte Cidadã assentado que
:

“Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium
accusationis
, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg nos
EDcl
no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, DJe 21/06/2019)

A pronúncia, portanto, não consubstancia juízo condenatório, mas apenas o reconhecimento da viabilidade da acusação, sendo bastante a presença de prova da materialidade e indícios de autoria ou participação.

Em reforço à tese, destaca-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal:

“Para a decisão de pronúncia, de acordo com o que dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, não exige o mesmo grau de certeza que uma condenação, de maneira que bastam indícios suficientes de autoria ou de participação do agente, o que pode ser verificado através das declarações dos investigadores de polícia, imagens de câmeras de segurança e depoimentos das demais testemunhas.”
(SER N.U 1003584-42.2023.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, DJE 06/12/2024)

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
, em
consonância
com o parecer ministerial, mantendo-se íntegro, o juízo de admissibilidade, com a consequente submissão da lide ao Tribunal Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025